Tribunal: TJMT
Processo: 1028445-28.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028445-28.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DANIEL TADEU ROCHA - CPF: 075.662.938-18 (ADVOGADO), ROSINO MARQUES DE MORAES FILHO - CPF: 140.412.191-91 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - “AÇÃO ANULATÓRIA DE CONSOLIDAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DOS EFEITOS DOS LEILÕES OCORRIDOS” - DECISÃO QUE INDEFERIU O BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA NA ORIGEM - COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA - NECESSIDADE DO DEFERIMENTO DA BENESSE - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos do inciso LXXIV do artigo 5.º da Constituição Federal, “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da justiça.

2. Presente a prova da hipossuficiência financeira bem como da necessidade da benesse, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe, sob pena de violação ao princípio constitucional do acesso à justiça.

3. Decisão reformada.

4. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ROSINO MARQUES DE MORAES FILHO
contra decisão prolatada pelo Juízo da Quinta Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação Anulatória de Consolidação de Procedimento de Execução Extrajudicial com Pedido de Tutela de Urgência para Suspensão dos Efeitos dos Leilões Ocorridos” n.º
1038086-14.2023.8.11.0041
, proposta em desfavor de
BANCO BRADESCO S.A.
, indeferiu o requerimento de justiça gratuita pleiteado pelo autor, ora agravante.

Em síntese, o agravante requer o provimento do recurso de agravo de instrumento e a consequente reforma da decisão aduzindo não ter condições de demandar sem sacrifício do sustento próprio e de seus familiares.

Informa que além dos documentos juntados, ainda possui despesas familiares, “
ao passo que a natureza da própria ação demonstra que a agravante, encontra-se em um estado de fragilidade econômica
”.

Diante do exposto, reitera o agravante não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família, motivo pelo qual pugna pelo deferimento da tutela de urgência pleiteada, qual seja, o benefício da justiça gratuita, bem como seja confirmada com o provimento do recurso.

Ao julgar o pedido liminar formulado pela agravante, considerando
a priori
que os argumentos e documentos trazidos aos autos pelo agravante são suficientes ao deferimento do benefício, este foi deferido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Rosino Marques de Moraes Filho contra decisão prolatada pelo Juízo da Quinta Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação Anulatória de Consolidação de Procedimento de Execução Extrajudicial com Pedido de Tutela de Urgência para Suspensão dos Efeitos dos Leilões Ocorridos” n.º 1038086-14.2023.8.11.0041, proposta em desfavor de Banco Bradesco S.A., indeferiu o requerimento de justiça gratuita pleiteado pelo autor, ora agravante.

Pois bem.

Prefacialmente, antes de adentrar ao mérito da questão, deve-se mencionar que esta análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual na qual foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Ademais, cumpre reiterar que a decisão agravada versa apenas acerca do indeferimento do pedido de justiça gratuita postulado pela parte autora em sua petição inicial.

Sabe-se que a miserabilidade disposta no do artigo 98 do Código de Processo Civil milita em favor da pessoa física ou jurídica com insuficiência de recursos para pagar os custos do processo e os honorários advocatícios, e deve ser deferida na forma da lei de regência.

Porém, a concessão do benefício da justiça gratuita, a meu sentir, é condicionada à efetiva comprovação de que o requerente do benefício não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no inciso LXXIV do artigo 5.º da Constituição Federal, a dizer, “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.

Assim, não basta asseverar insuficiência de recursos. Deve o requerente provar o fato de se encontrar em situação inviabilizadora de assunção dos ônus decorrentes do ingresso em juízo, não se prestando, por óbvio, a mera declaração despida de qualquer elemento probatório.

O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, tem entendimento sedimentado de que “
a declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa da situação de pobreza, podendo o magistrado indeferir o pedido na hipótese em que verificar outros elementos que infirmem a condição declarada, devendo se fazer acompanhar por outros documentos ou fundamentos que a confirmem [...]
” (AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/10/2017, DJe 18/10/2017).

Ainda, a Primeira Câmara Cível deste tribunal possui o entendimento no sentido de que “
apenas a declaração de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da justiça
” (TJMT - N.U 1020179-57.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 10/02/2021).

No caso em apreço, pelos documentos constantes nos autos referenciais, bem como os anexados à este recurso (ids. 192849654, 192849656, 198370669 e 198370671), tem-se que o autor e ora agravante não possui renda suficiente para arcar com as custas judiciais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Ademais, deve-se considerar que o agravante possui outras despesas necessárias para sua mantença.

Nesse contexto, importante destacarmos o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, consoante se verifica das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS -
INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA
-
PROVA SATISFATÓRIA SOBRE IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DO AUTOR/AGRAVANTE ARCAR COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS
- DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Presente a prova da necessidade, o deferimento da gratuidade é medida que se impõe, sob pena de violação ao princípio constitucional do acesso à justiça. (TJMT - N.U 1021222-24.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/11/2023, Publicado no DJE 10/11/2023)

Ademais, acaso fosse admitida decisão em contrário, certamente ocorreria obstrução indevida de acesso à justiça, o que não pode ser admitido em um verdadeiro estado democrático de direito.

Portando, diante do exposto, imperiosa é a reforma da decisão recorrida.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto, deferindo ao agravante a benesse da gratuidade de justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024